Tribunal: STF
Processo: ARE 1463258
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por CID FERREIRA GOMES em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta em 26/10/2015 por MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA em face de CID FERREIRA GOMES.



    Narra, o autor, que “o RÉU, em palavras mais diretas, acusou deliberadamente o AUTOR e todos os filiados do PMDB, especialmente aqueles que exercem mandato político e integram a Comissão Executiva do Partido, de achacar e assolar o país. 0 RÉU qualificou o PMDB como símbolo do que há mais fisiológico e podre na política brasileira, a ponto de comparar o PMDB como uma quadrilha e que o AUTOR seria o chefe dessa quadrilha criminosa que visa tirar vantagem indevida em proveito próprio e em desfavor do país” (fls. 2-3, Doc. 2).



    Veja-se o teor da fala do réu em relação à qual se atribui ofensa à honra e à imagem do autor, proferida no dia 17/10/2015, na cerimônia de filiação de CID FERREIRA GOMES ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) (fl. 2, Doc. 2):



    "Se as coisas estão ruins hoje, não é voltando ao passado com uma oposição conservadora e golpista que iremos melhorar". 



    "Muito menos o Brasil pode avançar se entregar a Presidência da República ao símbolo do que há demais fisiológico e podre na política brasileira,que é o PMDB liderado por Michel Temer, chefe dessa quadrilha que achaca e assola o nosso país". 



    O autor requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, compatível com o dano causado e com as circunstâncias específicas da causa.



    O juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência do pedido, aos argumentos de que (a) “não vislumbro ofensa à pessoa do autor, nem animus do réu de fazê-lo, estando os dizeres do demandado limitados à crítica do partido oposicionista (PMDB), ainda que feroz”; (b) “a palavra quadrilha tem conteúdo jurídico próprio, definidor de tipo penal, assim como não deixo de observar o significado da palavra achacadores, ambas utilizadas pelo réu. Mas o contexto no qual foram proferidas evidencia que o réu não estava imputando ao requerente a prática de crime específico, nem objetivando atingir a honra objetiva e subjetiva do autor”; e (c) “as palavras do réu foram dirigidas ao partido oposicionista e eventual divulgação pela imprensa com dissociação do contexto no qual foram proferidas não pode ser imputada ao réu”(fl. 6, Doc. 11).



    Interposta apelação pela parte autora (Doc. 13), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso para condenar o réu à indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Veja-se a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 20):



    “DIREITO CIVIL. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃODEPRECIATIVA EM EVENTO PARTIDÁRIO. AUTORIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE - DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO E À CRÍTICA. EXCESSO. OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 



    1 - Ainda que se objete com ausência de prova da autoria, na contestação o Requerido não a refuta expressamente, ficando em meras conjecturas quanto a inexatidão da publicação. 



    2 - Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam a dignidade do indivíduo, de forma que o exercício irregular desse direito comporta reprimenda estatal. 



    3 - A crítica entre políticos que desvia para ofensas pessoais, atribuindo conduta socialmente desabonadora, causa dano moral (REsp n° 801.249 -SC). 



    4 - Causa lesão a direito de personalidade a crítica voltada a agremiação partidária, personalizada nominalmente na pessoa de seu presidente, com a utilização de expressões que o imputem o poder de mando na prática de atos ilícitos. 



    5- Apelação conhecida e provida. Unânime.”



    Opostos Embargos de declaração, foram desprovidos (Doc. 27).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, CID FERREIRA GOMES sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “violou as disposições do artigo 5°, incisos IV e IX, da Constituição Federal, ao condenar o ora recorrente ao pagamento de reparação por danos morais em razão de crítica política realizada em ambiente partidário, ignorando a garantia da livre manifestação do pensamento e da vedação à censura, constitucionalmente previstas” (fl. 7, Doc. 31). 



    Assevera que, “Ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido, a garantia de inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, prevista no artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, não tem o condão de restringir a garantia fundamental à livre manifestação quando esta se restringe à crítica política, e, principalmente, é realizada em ambiente partidário onde se encontram presentes apenas os filiados do partido” (fl. 8, Doc. 31).



    Pondera que “não cabe ao Estado, através de seus órgãos jurisdicionais, proceder na censura do pensamento crítico -político realizado no âmago das reuniões partidárias, onde se constroem as afinidades ideológicas e políticas que irão guiar os filiados dos partidos. Poderia, sim, averiguar a ocorrência da violação à honra nos casos em que as críticas não fossem dirigidas ao público de oposição daquele que fora mencionado, quando realizada em ambiente aberto e de livre circulação de pessoas, o que retiraria da crítica o seu viés partidário” (fl. 8, Doc. 31) e, ainda, que é “da essência dos partidos políticos e das apresentações realizadas em suas convenções anuais a realização de críticas enfáticas, em nítida oposição aos partidos e personagens políticos que não coadunam com as mesmas correntes de pensamento que as suas, razão pela qual a caracterização desses pronunciamentos como atos violadores de direitos da personalidade daqueles que foram criticados incorre em censura, por vias transversas, da livre manifestação partidária”(fl. 8, Doc. 31).



    Defende que “não se pode olvidar o fato do Recorrido, então Vice -Presidente da República e atual Presidente, ser personagem político relevante, optante da carreira pública, tornando-o sujeito passivo das mais diversas críticas que possam ser realizadas pelos partidos que compõem sua oposição, sem que isso se caracterize dano reparável em razão de não causar qualquer constrangimento ou humilhação que fuja à normalidade daquele que ocupa a presidência de um partido político” (fl. 8, Doc. 31).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a condenação do recorrente à indenização por danos morais.



    Em contrarrazões (Doc. 34), sustenta-se, preliminarmente, (a) ausência de repercussão geral, pois a questão controvertida não ultrapassa os interesses subjetivos das partes envolvidas; (b) a questão foi analisada sob a luz da legislação infraconstitucional, inexistindo ofensa direta à Constituição Federal; e (c) o acolhimento do RE demandaria revolvimento de fatos e provas, incidindo a Súmula 279/STF.



    Quanto ao mérito, defende que “não restam dúvidas de que a honorabilidade do RECORRIDO foi comprometida com as acusações e declarações negativas levada a efeito, razão pela qual deve ter ele o direito de haver do RECORRENTE uma justa reparação pelas graves ofensas que sofreu em seu patrimônio moral” (fl. 6, Doc. 34), e requer o não conhecimento ou o desprovimento do RE.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) ausência de prequestionamento da matéria (Súmula 282/STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada); e (b) “os fundamentos do acórdão recorrido residem em legislação infraconstitucional e em apreciação de matéria de natureza fático-probatória” (fl. 2, Doc. 35), incidindo o óbice da Súmula 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No Agravo (Doc. 38), a parte recorrente sustenta que (a) houve o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais indicados; (b) há violação direta ao artigo 5°, IV e IX, da Constituição Federal; e (c) não incidência da Súmula 279/STF, pois “para o reconhecimento da censura à manifestação do pensamento político - partidário está devidamente consolidado, sendo incontroverso que a fala do Agravante se deu na convenção nacional do partido do qual é filiado, não sendo necessário o revolvimento de qualquer fato ou prova para que se reconheça a da violação ao direito à livre manifestação previsto no artigo 5°, IV e IX, da Constituição Federal” (fl. 6, Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido, quanto ao cabimento da indenização por danos morais em decorrência da conduta do recorrente, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nessa mesma linha:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.410.071-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral indenizável – necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.099.429-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/5/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 909.020-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015)



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o acórdão merece ser mantido, pois está em absoluta consonância com o entendimento dessa SUPREMA CORTE.



    A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 



    No âmbito da Democracia, a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435).



    As opiniões existentes são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta”(Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72).



    O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959).



    A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a liberdade de expressão:



    “constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 10.º, ela vale não só para as «informações» ou «ideias» acolhidas com favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe «sociedade democrática». Esta liberdade, tal como se encontra consagrada no artigo 10.º da Convenção, está submetida a excepções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição de «necessário numa sociedade democrática» impõe ao Tribunal determinar se a ingerência litigiosa corresponde a «uma necessidade social imperiosa (ECHR, Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20 de outubro de 2009)”



    A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.



    Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado comunismo, fascismo e nazismo , as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.



    Essa estreita interdependência entre a liberdade de expressão e o livre exercício dos direitos políticos, também, é salientada por JONATAS E. M. MACHADO, ao afirmar que:



    “o exercício periódico do direito de sufrágio supõe a existência de uma opinião pública autônoma, ao mesmo tempo que constitui um forte incentivo no sentido de que o poder político atenda às preocupações, pretensões e reclamações formuladas pelos cidadãos. Nesse sentido, o exercício do direito de oposição democrática, que inescapavelmente pressupõe a liberdade de expressão, constitui um instrumento eficaz de crítica e de responsabilização política das instituições governativas junto da opinião pública e de reformulação das políticas públicas... O princípio democrático tem como corolário a formação da vontade política de baixo para cima, e não ao contrário ( Liberdade de expressão. Dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social . Editora Coimbra: 2002, p. 80/81).



    No Estado Democrático de Direito, não cabe ao Poder Público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos de divulgação de notícias ou, no controle do juízo de valor das opiniões dos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores ou dos meios de comunicação e na formatação de programas jornalísticos ou humorísticos a que tenham acesso seus cidadãos, por tratar-se de insuportável e ofensiva interferência no âmbito das liberdades individuais e políticas.



    O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística; bem como a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam.



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa, entretanto, a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, mas não permite a censura prévia pelo Poder Público.



    A Constituição Federal não permite o desrespeito à honra e dignidade alheias, a propagação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, art. 5º, XLIV, e art. 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações nas redes sociais ou através de entrevistas públicas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente instalação do arbítrio.



    A Constituição Federal consagra o binômio LIBERDADE e RESPONSABILIDADE; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos mentirosos, de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    Em relação ao direito à indenização por danos morais decorrentes de ofensa à honra e à imagem, cumpre destacar que a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. 



    Desse modo, a determinação judicial de responsabilização do autor por tais atos não corresponde a atos de censura à livre manifestação partidária, pois visa dar efetividade à garantia constitucional de inviolabilidade da honra e imagem das pessoas.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF. O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem.” (Rcl 45682, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator do acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. LEI 5.250/1967. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADPF 130/DF. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO PODEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não refutou o acórdão recorrido quanto à incidência da Súmula 343/STF. Assim, na hipótese, aplica-se o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. Acresça-se que a parte recorrente não informou de que modo as normas constitucionais apontadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 130/DF (Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 7/11/2008), julgou procedente a ação para declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei Federal 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. No entanto, a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1422920-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não impôs nenhuma restrição à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia.



    2. Dessa forma, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 4424-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11/1/2021 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente